Tribunal: TJPA
Processo: 0819613-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819613-35.2021.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO SOUZA MARQUES, JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, na forma tentada – art. 157, §2º, II e V, c/c art. 14, II,
do Código Penal Brasileiro –
RECURSO DE
JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL: 1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, após extensa negociação com a força policial enquanto mantinham a vítima como refém dentro de seu veículo, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis por sua prisão –
RECURSO DE LEONARDO SOUZA MARQUES: 1)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
–
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL
e
LEONARDO SOUZA MARQUES,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do delito de tentativa de
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima,
cominando à ambos penas de idêntico

quantum

de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão

em regime inicial fechado e 96 (noventa e seis) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL
pleiteou sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas. Por seu turno, o apelante
LEONARDO SOUZA MARQUES
pugnou

unicamente pela isenção da pena multa.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que,
na noite de 18/12/2021, os denunciados
JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL
e
LEONARDO SOUZA MARQUES, juntamente com terceiro indivíduo não identificado
, passando-se por passageiros, acionaram o motorista de aplicativo Raimundo Ferreira Alves de Lima, ingressando no veículo primeiro um deles e, cem metros depois, o outro acompanhado de um terceiro indivíduo.

No trajeto indicado, informaram que matariam alguém, entretanto mudaram de ideia quando não obtiveram êxito em seu plano, anunciando, então, que estavam armados, bem como que não roubariam a vítima caso ela os auxiliasse na condução do veículo.

Ocorre que a vítima se mostrou nervosa e informou que o tanque de gasolina entrara na reserva, quando estancou o carro, o que fez com que LEONARDO SOUZA MARQUES a ameaçasse, mandando-a para o banco de trás, enquanto tomou a direção do automóvel.

Durante o percurso que faziam, surgiu uma viatura da polícia militar, o que fez com que LEONARDO SOUZA MARQUES ficasse nervoso e colidisse com outros veículos em via pública, levantando suspeitas por parte dos agentes policiais, que iniciaram a abordagem dos criminosos, momento em que LEONARDO SOUZA MARQUES anunciou que estavam com um refém. Iniciaram-se, então, negociações para a rendição dos denunciados e a liberação

da vítima, o que durou aproximadamente uma hora, até a prisão em flagrante daqueles.

Descreve-se, ainda, que, perante a autoridade policial, ambos os denunciados confessaram que pretendiam cometer assaltos no Jurunas usando o motorista de aplicativo, mas que seus planos foram frustrados com o aparecimento dos policiais, asseverando que JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL cometeu o crime portando o simulacro de arma de fogo e que fizeram da vítima refém para que não fossem agredidos pela polícia.

Após a instrução, os réus
JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL
e
LEONARDO SOUZA MARQUES
foram condenados pela prática do delito de tentativa de
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, sendo
cominadas à ambos penas de idêntico

quantum

de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 96 (noventa e seis) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
JORGE LUIZ GOMES DO AMARAL
pleiteou unicamente sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, após extensa negociação com a força policial enquanto mantinham a vítima como refém dentro de seu veículo, sendo apreendido com os mesmos o
simulacro de arma de fogo utilizado durante o delito
, conforme auto de apreensão de objeto às fls.23 dos autos digitalizados.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis por sua prisão, corroborando os termos da denúncia.

A vítima RAIMUNDO FERREIRA ALVES DE LIMA declarou em juízo que
estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando LEONARDO ingressou no veículo, passando-se por passageiro, e, um pouco depois, rendeu o declarante, afirmando que iria fazer um “corre" e matar alguém. Cem metros depois, outros dois rapazes, dentre os quais JORGE, ingressaram no veículo. Passaram a rodar por vários bairros, tendo, então, o declarante informado que o carro havia entrado na reserva de combustível, ocasião em que o estancou. LEONARDO, então, tomou a direção do carro. Certo tempo depois, depararam-se com uma viatura policial, momento em que LEONARDO, que estava conduzindo o veículo, o estancou, chamando atenção dos policiais. Estimou que o crime durou aproximadamente três horas, asseverando que a corrida iniciou às 19h22min e as negociações com a polícia encerraram por volta de 23h. Explicou que LEONARDO perguntou para os demais criminosos se eles estavam com uma PT ou uma 38, afirmando que estava com uma PT. A vítima informou que apontavam o simulacro para sua costela e sua cabeça, que a puxavam pela camisa e chegaram até a enforcá-la. Esclareceu que o terceiro criminoso fugiu quando LEONARDO estancou o carro e deu uma ré, provocando a colisão do veículo com um imóvel. Identificou, por outro lado, durante a audiência, JORGE como o criminoso que estava com o simulacro e LEONARDO como o condutor do carro. Asseverou que o criminoso que fugiu pouco contribuiu para o delito, afirmando que ele nada falou ou fez, bem como disse que somente soube que se tratava de um simulacro na delegacia. Enfatizou que LEONARDO o ameaçou quando estancou o veículo, questionando aos demais porque não haviam levado uma fita, para jogar a vítima no porta-malas. Asseverou, ainda, que JORGE passou o evento criminoso inteiro ameaçando o declarante.

A testemunha de acusação MAURO MARTINS TRINDADE, policial militar, relatou em juízo que,
estavam em ronda, quando, por volta de 20h ou 21h, depararam-se com o carro dos criminosos, o qual estancou, chamando atenção, razão pela qual decidiram abordar seus integrantes. A vítima, então, logo informou que era refém, quando o veículo deu uma ré e colidiu com uma residência, momento em que se iniciaram as negociações. Um dos criminosos aproveitou e fugiu do veículo. Explicou que os criminosos solicitaram a presença da imprensa e da família, que as negociações duraram cerca de 1h30min ou 2h. Durante a prisão dos denunciados, foi apreendido um simulacro. Informou que os pertences da vítima ficaram dentro do carro, bem como que a vítima teria informado que machucou sua cabeça quando o veículo colidiu com o imóvel.

A testemunha de acusação FRANCISCO MENEZES RILHO, policial militar, relatou em juízo
que suspeitaram do veículo dos criminosos porque estancaram, momento em que tentaram realizar a abordagem, mas o carro deu uma ré e colidiu com um imóvel. Um dos criminosos fugiu e as negociações foram iniciadas e duraram mais de 1h. Afirmou que os pertences da vítima permaneceram no veículo, que os criminosos solicitaram a presença da imprensa e dos familiares.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva,
incabível o deferimento do pleito absolutório
.

Por seu turno, o apelante
LEONARDO SOUZA MARQUES
pugnou

unicamente pela
isenção da pena multa
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelos apelantes, constata-se que não merecem reparos, mostrando-se adequados e proporcionais à hipótese, devendo ser
integralmente

mantida para ambos os apelantes a pena
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CP, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante consta na sentença hostilizada, e o pagamento de 96 (noventa e seis) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023